Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. MULTA. VALOR INCERTO. ALTERAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação, contudo, nos termos do artigo 14 da Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, esta somente poderá ocorrer na data de aniversário do plano. Assim, não observada a data previsão, indevida a rescisão.

2.1. Além disso, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.

2.2. No caso em análise, considerando o tratamento em que é submetida a parte agravada, necessária a cobertura dos cuidados assistenciais.

3. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

3.1. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.

3.2. O valor arbitrado não se mostra adequado por configurar valor incerto. Assim, necessária alteração do valor fixado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.